Tribunal: STF
Processo: AP 1416
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de EDINEIA PAES DA SILVA DOS SANTOS, por meio da qual requer a conversão da pena para prisão domiciliar (eDoc. 128).



    Alega, em síntese, que (a) a ré “é uma pessoa de bem, nunca passou por uma delegacia nem mesmo como testemunha, é faxineira, tendo endereço fixo, dois filhos, a saber, MARIA EDUARDA PAES DOS SANTOS, 10 anos e VITOR MANOEL PAES DOS SANTOS, 20 anos, os quais dependem da sua subsistência, não havendo qualquer necessidade da segregação cautelar”; (b) “o pai da criança necessita trabalhar e a criança não tem onde ficar e não raras as vezes quem tem que cuidar da criança menor é o próprio irmão mais velho, o que traz graves e irreparáveis prejuízos psicológicos, além de prejudicar a imprescindível companhia da mãe para os cuidados da criança”; (c) “é presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos, é cabível a substituição da prisão preventiva em domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP” (eDoc. 128)



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 135).



    É o breve relato. DECIDO.



    Esta ação penal foi instaurada em face de EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/10/2023 e 17/10/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu EDINÉIA PAES DA SILVA DOS SANTOS à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; e 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 106).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em decisão de 25/4/2024, determinei a prisão e o início do cumprimento da pena da ré, tendo sido a prisão efetivada em 4/6/2024.



    Não há, diante dessas circunstâncias, qualquer pertinência no requerimento ora formulado, com base no art. 318, V, do Código de Processo Penal (“Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”). Isso porque, conforme já ressaltado, a prisão da ré foi decretada, neste caso, para permitir o início do cumprimento da pena definitiva, em razão de acórdão condenatório transitado em julgado, onde foi fixado o regime inicial fechado. 



    Dessa forma, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limitaria às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. A propósito, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “O pedido da defesa se baseia na hipótese do art. 318, V, do CPP. Observa-se, contudo, que tal norma se refere a casos de prisão preventiva, circunstância que não se verifica na espécie, uma vez que a sentenciada se encontra em liberdade provisória desde 7.8.2023.



    O dispositivo aludido tampouco é aplicável em casos versando crimes cometidos com violência ou grave ameaça, elementar presente nos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado, pelos quais a requerente foi condenada. 



    O pedido de prisão domiciliar formulado diz respeito à execução das penas privativas de liberdade impostas à sentenciada. A concessão da benesse se limita às hipóteses do art. 117 da LEP, que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. Vejam-se os seguintes precedentes:



    (…)



    Na espécie, fixou-se o regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade impostas à requerente, inviabilizando a pretensão defensiva também sob esse ângulo”.



    Efetivamente, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que, ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, conforme se depreende dos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A paciente não cumpre os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado e, atualmente, encontra-se em regime semiaberto. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, essas informações, em princípio, impedem transferência dela para a prisão domiciliar.



    II – As instâncias anteriores consignaram a existência de circunstâncias excepcionais a contraindicar a concessão do benefício, relacionadas a episódios de negligência e abandono pela paciente em relação aos seus filhos, além da utilização da residência da família para traficar. Ressaltaram, ainda, a prática de falta grave em 25/3/2022.



    III – Agravo regimental improvido.



    (HC 235005 AgR-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024)



    EMENTA SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto.



    2. Agravo interno provido, em ordem a restabelecer a prisão da paciente.



    (RHC 217978 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 29/9/2023)



    Por fim, ressalte-se que já foi determinada a autuação do procedimento da Execução Penal, onde serão apreciados todos os requerimentos defensivos relacionados ao cumprimento da pena.



    Diante do exposto, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente